Tribunal: TJMT
Processo: 1015049-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015049-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), JOSE DA CONCEICAO COELHO NETO - CPF: 737.061.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.786.210/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0001-96 (AGRAVANTE), RODRIGO MEZZACAPA ADAMI - CPF: 809.993.791-00 (AGRAVADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA
DAS CHAVES NO PRAZO DE 90 DIAS E PAGAMENTO MENSAL DE ALUGUÉIS, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PRAZO PARA ENTREGA EXÍGUO – PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS QUE NÃO DEPENDEM EXCLUSIVAMENTE DA AGRAVANTE – PAGAMENTO DE ALUGUEL – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se revela exíguo o prazo de 90 (noventa) dias para a entrega de imóvel adquirido na planta, diante de exigências administrativas que não dependem exclusivamente da construtora.

2. No julgamento do REsp n. 1.729.593/SP (Tema 996), o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (...)
” (N.U 0018856-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015049-18.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA PACTO LTDA

AGRAVADO: RODRIGO MEZZACAPA ADAMI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA PACTO LTDA
.
contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, de deferimento parcial da tutela de urgência, para determinar que os réus
providenciem a entrega das chaves do imóvel adquirido pelo autor descrito no contrato sob Id. no 85087219, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária arbitrada em de R$ 500,00 (quinhentos reais) e que arquem com o pagamento mensal de aluguéis, a título de compensação pelo atraso na entrega da obra, de valor proporcional ao que é pago atualmente pelo autor com o aluguel do imóvel onde reside, indicado à Id. no 85087224 - pág. 2, até a efetiva entrega do imóvel.

A agravante argumenta que a decisão agravada impõe a conclusão da obra em 90 dias, o que é impossível, pois, mesmo em fase final, a entrega depende exclusivamente da liberação de HABITE-SE (providência sobre a qual não tem ingerência), sendo de competência exclusiva da Administração Pública; alega que não há urgência, visto que o prazo final para a obra se daria em 20.12.2018 e o ajuizamento da ação se deu em 17.05.2022, quase 04 (quatro) anos após a data final prevista para cumprimento da obrigação.

Aduz que há
periculum in mora inverso
, na medida em que imputada à ela a obrigação de pagamento de multa em caso de eventual descumprimento da obrigação; comenta que somente na fase de instrução processual poderá ser discutida a evolução e em que fase efetivamente se encontra a construção do empreendimento, bem como condições de habitabilidade e segurança; sustenta que a não expedição de alvará, pelo Corpo de Bombeiros, bem como a não obtenção de habite-se, inviabilizam a entrega em prazo tão exíguo.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a decisão agravada e indeferida a pretensão de antecipação de tutela de supostos pagamentos de alugueis que jamais existiram.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que o autor/agravado ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes e argumentou que firmou com os réus CONSTRUTORA PACTO LTDA (agravante), JOSÉ DA CONCEIÇÃO COELHO NETO e ESPAÇO IMÓVEIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, em 07.08.2018, um contrato de promessa de compra e venda do apartamento no 201, bloco 3, do Condomínio Green Ville Residence, localizado na Rua José Luiz Coelho, esquina com a Rua Agrícola Paes de Barros, Bairro Pirineu, na cidade de Várzea Grande-MT.

Disse que, como a obra ainda seria edificada pela primeira ré, ficou convencionado que a entrega ocorreria em 20.12.2018, podendo ser prorrogada por mais 180 dias, de acordo com a cláusula sexta, mas, decorrido o prazo legal inicialmente estabelecido, bem como o prazo de prorrogação, o imóvel jamais foi entregue ao autor, mesmo diante de incessantes cobranças.

Além da antecipação da tutela consistente na efetiva entrega do objeto da ação (imóvel) no prazo máximo de 15 dias, também requereu em sede liminar o pagamento/ressarcimento mensal do aluguel pago por ele para fins de moradia, até que os réus promovam a entrega do imóvel contratado e/ou ocorra a rescisão contratual.

E, como relatado, foi deferida em parte a tutela de urgência, para determinar que os réus
providenciem a entrega das chaves do imóvel no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária arbitrada em de R$ 500,00 (quinhentos reais) e que arquem com o pagamento mensal de aluguéis, a título de compensação pelo atraso na entrega da obra, de valor proporcional ao que é pago atualmente pelo autor com o aluguel do imóvel onde reside (Id. no 85087224 - pág. 2), até a efetiva entrega do imóvel.

Pois bem. Como dito, as partes celebraram
um contrato de promessa de compra e venda do imóvel na planta em
07.08.2018, com prazo de entrega para dezembro de 2018, com direito a mais 180 dias (junho/2019), nos termos da cláusula sexta do contrato.

O autor ajuizou a demanda em 17.05.2022, quase 03 (três) anos após o término do prazo de entrega, incluindo a prorrogação prevista na cláusula sexta (180 dias). O atraso, até o momento, injustificado, está comprovado
.

A agravante argumenta que o prazo de 90 (noventa) dias é exíguo, o que de fato prospera. Embora indeferida a liminar recursal e mesmo considerando o atraso na entrega do bem, a determinação para que a construtora entregue o bem no prazo estipulado não é razoável.

Sabe-se que a entrega as chaves de imóvel adquirido na planta demanda providências não só da construtora, mas a disponibilização da posse direta também depende de expedição de alvará pela Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e obtenção de HABITE-SE, dentre outros. A medida coloca em risco a segurança do próprio agravado, caso receba as chaves de um imóvel sem as autorizações devidas.

Além disso, a reforma parcial da decisão agravada não acarretará irreversibilidade da medida, visto que a agravante arcará com os aluguéis do agravado até a data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma.

Lado outro, sobre o pagamento dos alugueis, o autor demonstrou que morava de aluguel à época que o imóvel deveria ser entregue, contando com o prazo de prorrogação (j
unho/2019). Celebrou contrato em 15.02.2019 com vigência até 14.02.2020. E, como a agravante não cumpriu o estabelecido, foi necessária a prorrogação do contrato, o último com vigência de 15 (quinze) meses (15.02.2021 a 15.05.2022) no valor mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Portanto, o autor demonstrou em fase inicial o perigo de dano decorrente dos gastos que está suportando com o pagamento de aluguel por praticamente 03 (três) anos.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PAGAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo probabilidade do direito consistente no atraso na entrega do imóvel adquirido, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, decorrente dos gastos que o agravante está tendo que suportar por culpa exclusiva da agravada, lícito o deferimento da tutela antecipada requerida, para que a construtora seja compelida a arcar com os alugueis despendidos até que as chaves sejam efetivamente entregues”
(N.U 1020889-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO QUE SE INSEREM NOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO NA FORMA DE ALUGUEL MENSAL – QUESTÃO AFETA A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 1. Os fatores alegados pela Construtora/ré como motivo de atraso na entrega da obra relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor, ou, então, eximir-se de responsabilidade ao atribuí-los a terceiros, afinal, inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela fornecedora de serviço, de modo que, ao estipular os termos do contrato, já deveria ter levado em conta a possibilidade de ocorrência de contratempos. 2. No julgamento do REsp n. 1.729.593/SP (Tema 996), o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”. 3. A correção monetária incide desde o arbitramento e os juros, por se tratar de negócio jurídico embasado em contrato, com computo a partir da citação
” (N.U 0018856-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para afastar a determinação de entrega das chaves do imóvel no prazo de 90 (noventa) dias, mantendo a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem de pagamento mensal dos aluguéis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022